Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719680-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante os documentos apresentados, a saber, ausência de entrega das declarações de 2022 e 2021, bem como extratos de conta-corrente de março a maio/24, com créditos com média mensal de R$ 5.320,00, concedo a gratuidade (id 59750130), restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde o pedido não foi formulado. Sem pedido liminar. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR